Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO em face de Despacho por mim proferido em 2/12/2024, no qual determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Por meio da Petição STF n. 162517/2024, eDoc. 1338, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO alega, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, pois não teriam sido cumpridas as seguintes diligências: 



    “2) acesso a defesa aos documentos: 2 a 5, 19, 38, 50, 62 a 65, 83, 100 e 101, 103, 108, 120, 139, 167 a 169, 171 a 173, 192, 213, 216, 218 a 224, 236, 257 a 263, 271, 290 a 292, 294, 317 e 318, 324, 333 e 334, 339, 341, 343 a 345, 370, 522 e 523, 608, 686. 



    9) a expedição de ofício aos órgãos competentes, Anatel, para liberação do registro de localização da Estação Rádio-Base (ERB) do celular do acusado no dia 7 de janeiro de 2023;



    10) a expedição de ofício às instituições bancárias com as quais o acusado possui vínculo a fim de que forneçam seus extratos bancários contendo as movimentações bancárias feitas no dia 7 de janeiro de 2023, bem como seja juntada do comprovante de geolocalização e google GPS no dia 7 de janeiro de 2023 colhido a partir de seu aparelho celular.”



    Ao final, requer: “A) Que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes para suprir, a contradição e omissão apontadas. B) A intimação da Vivo para cumprir a diligência pendente, vez que imprescindível para o deslinde do feito e que mesmo notificada pela Anatel, deixou de fazê-lo. C) O compartilhamento dos documentos ocultos nos altos, principalmente aqueles relacionados as solicitações da defesa, vez que do contrário estaria gerando cerceamento de defesa. D) O cumprimento da totalidade das diligências requeridas, sob pena de nulidade. E) A suspensão do prazo de alegações finais até o julgamento do mérito da demanda”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto às diligências mencionadas nos embargos declaratórios de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO. 



    Quanto às diligências mencionadas no item “2” (acesso a defesa aos documentos: 2 a 5, 19, 38, 50, 62 a 65, 83, 100 e 101, 103, 108, 120, 139, 167 a 169, 171 a 173, 192, 213, 216, 218 a 224, 236, 257 a 263, 271, 290 a 292, 294, 317 e 318, 324, 333 e 334, 339, 341, 343 a 345, 370, 522 e 523, 608, 686) dos embargos declaratórios, todos os elementos de prova trazidos aos autos estão devidamente acessíveis às Defesas dos acusados, seja no âmbito do processo eletrônico, seja na Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE.



    No que se refere, por outro lado, às diligências mencionadas nos itens“9” (a expedição de ofício aos órgãos competentes, Anatel, para liberação do registro de localização da Estação Rádio-Base (ERB) do celular do acusado no dia 7 de janeiro de 2023) e “10” (a expedição de ofício às instituições bancárias com as quais o acusado possui vínculo a fim de que forneçam seus extratos bancários contendo as movimentações bancárias feitas no dia 7 de janeiro de 2023, bem como seja juntada do comprovante de geolocalização e google GPS no dia 7 de janeiro de 2023 colhido a partir de seu aparelho celular), dos embargos de declaração de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, aquelas foram devidamente cumpridas, respectivamente, mediante encaminhamento do Oficio eletrônico n° 19503/2024, pela Vivo, em 20/9/2024 (Petição STF nº 120.308/2024, eDoc. 1104), que contém “o relatório de Estações Rádio-Base (ERBs) utilizadas pela linha (61) 99935-4354 em 07/01/2023”; e por meio do OFÍCIO PRESI/DHUR- 2024/002, encaminhado em 13/11/2024 pelo Banco BRB (Petição STF n. 151683/2024, eDocs. 1277-1279), que contém “os extratos da conta ng 086000965-3, contendo as movimentações realizadas no dia 07.01.2023, em nome de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO”.



    Assim, os embargos de declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente